Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726943-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARQUES DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Águas Glaras II contra decisão (Id 162275250 do processo de referência) do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos por Antônio Carlos Marques de Souza, ora agravado, em desfavor do agravante, processo n. 0707762-91.2023.8.07.0020, considerou tempestiva a defesa apresentada pelo embargante/executado/agravado e a ela atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos: Custas pagas (ID 159168312/160033692). A certidão ID 158814291 certificou a intempestividade dos presentes embargos, considerando a data de distribuição da ação, nos termos do Código de Processo Civil. Não obstante, consigno que há entendimento no sentido de aferir-se a tempestividade tendo por base a data do protocolo dos embargos na ação executiva, em que pese mandamento que determine o processamento em autos apartados. Nos autos da execução, o mandado de citação cumprido pelo Oficial de Justiça foi juntado em 09/03/2023, sendo os embargos apresentados nesta mesma data. Portanto, forçoso concluir que os embargos à execução foram opostos de forma tempestiva. Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do eg. TJDFT. Veja-se: (...) Ante o exposto, certifico que os presentes embargos são tempestivos e recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Associe-se o presente feito à execução de no 0722984-36.2022.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, será possível a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução de forma excepcional, desde que presentes os seguintes pressupostos: a) requerimento da Embargante; b) requisitos da tutela provisória; c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Assentada tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a relevância da fundamentação, apesar de ausente a garantia da execução. Isso porque o referido comando legal dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Ademais, os requisitos da tutela provisória estão descritos no artigo 300 do CPC nos seguintes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Primeiro, em relação à probabilidade do direito, entendo que as teses apresentadas nos embargos possuem, ao menos neste momento, certa veracidade. Aduz a parte embargante que realizou, em 13/07/2022, acordo para negociação de dívidas condominiais para pagamento em 12 parcelas, com vencimento no dia 15 de cada mês (ID 159165530). Alega que, não obstante a parte embargada tenha antecipado o vencimento da dívida sob o fundamento de inadimplência, encontra-se em dia com o pagamento de todas as parcelas. Pelos comprovantes acostados aos autos, verifico que, apesar de ter constado, no instrumento de confissão de dívida, que o vencimento seria dia 15 de todo mês, os pagamentos foram efetuados dentro do prazo de tolerância estipulado nos próprios boletos, sendo recolhidos os encargos legais decorrentes da mora, tais como multa e juros. Ademais, várias parcelas foram pagas antes mesmo do vencimento do boleto, o que demonstra a boa-fé do embargante, bem como quase a totalidade das parcelas encontram-se quitadas, o que corrobora a intenção de não se furtar dos pagamentos acordados. Segundo, o perigo do dano se demonstra pelo próprio procedimento adotado na execução e título extrajudicial, uma vez que, não havendo pagamento no prazo de 3 (três) dias, serão adotados os atos expropriatórios próprios deste rito. Terceiro, apesar de haver imposição legal de prestação de garantia como requisito para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, este juízo se filia ao entendimento adotado pelo eg. TJDFT, no sentido de que é possível, excepcionalmente e como forma de garantir o acesso ao judiciário (art.5o, XXXV, CF), a dispensa da caução. Ainda, admite-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, desde que demonstrada inequivocamente a relevância de sua argumentação, conforme entendimentos jurisprudenciais, in verbis: (...) No caso sub judice, a parte embargante, apesar de ter recolhido as custas de ingresso, declarou encontrar-se em dificuldades financeiras, reforçando a tese de defesa de que a execução é manifestamente incabível. Assim, diante do exposto, em cognição sumária da questão e sem que isto vincule a decisão deste juízo acerca do mérito final dos embargos, DEFIRO a tutela pleiteada e concedo EFEITO SUSPENSIVO aos presentes embargos, de modo a suspender a execução de n. 0722984-36.2022.8.07.0020. Traslade-se cópia desta decisão à execução supramencionada. Intime-se a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta nos termos do inciso I do artigo 920 do CPC, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. (grifos originais) Em razões recursais (Id 48692610), o agravante traça breve síntese do histórico processual, aduzindo ter movido execução de título extrajudicial em desfavor do ora agravado, o qual, citado para adimplir sua obrigação, num primeiro momento, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva. Afirma que, em momento posterior, o executado/agravado, apresentou sua peça defensiva em autos apartados, nos termos do art. 915 do CPC, mas o fez intempestivamente. Aponta que “a juntada de intimação do oficial de justiça ocorreu no dia 09/03/2023 (id n. 151753464 - processo: 0722984-36.2022.8.07.0020 anexo), diante disso, o prazo final para a oposição dos Embargos à Execução seria o dia 29/03/2023. Acontece que o Executado opôs os Embargos em 26/04/2023, ou seja, 27 dias após o prazo fixado no CPC”, tendo a própria secretaria certificado a intempestividade da defesa apresentada. Defende a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na hipótese de os embargos à execução terem sido opostos nos autos da própria execução, pois a medida configura erro grosseiro. Cita diversos julgados para corroborar sua tese. Indica, com base nos artigos 926 e 927, CPC, que “os juízes e tribunais devem observar quando forem tomar decisões, minimizando a influência de interpretações pessoais”. Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer: Diante do exposto, o Agravante requer, respeitosamente, perante esse Eminente Relator, com base no art. 1.015, inciso IV e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, o conhecimento e provimento do presente recurso para: Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender o processo 0707762-91.2023.8.07.0020 até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimar a parte Agravada, nos moldes do artigo 1.019, II do CPC, a fim de apresentar resposta, caso deseje. NO MÉRITO, roga-se para que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, de modo a reconhecer a INTEMPESTIVIDADE dos Embargos à Execução apresentados pelo recorrido. Preparo regular (Ids 48692615 e 48692616). Ao Id 48844757, proferi despacho determinando a intimação do agravante para se manifestar a respeito do interesse recursal, considerando que, em momento posterior à interposição do recurso, o agravado informou, perante o juízo de origem, a quitação total do acordo executado e requereu, por conseguinte, a extinção do feito. O agravante manifestou-se ao Id 49164145 pelo julgamento do presente recurso, porquanto, diferentemente do informado, não houve quitação total da dívida. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por Antônio Carlos Marques de Souza, ora agravado, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Edifício Residencial Águas Glaras II, ora agravante. Na decisão recorrida, ao deferir efeito suspensivo aos embargos à execução, o magistrado de origem salientou que (Id 162275250 do processo de referência): A certidão ID 158814291 certificou a intempestividade dos presentes embargos, considerando a data de distribuição da ação, nos termos do Código de Processo Civil. Não obstante, consigno que há entendimento no sentido de aferir-se a tempestividade tendo por base a data do protocolo dos embargos na ação executiva, em que pese mandamento que determine o processamento em autos apartados. No presente recurso, o agravante busca o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, sustentando a ocorrência de erro grosseiro na apresentação de defesa nos próprios autos da execução. Proclama inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. O cerne da controvérsia recursal está, pois, em verificar se a protocolização dos embargos à execução nos autos da ação executiva, ao arrepio da regra processual contida no art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro e vício insanável. Pois bem. É inegável que os embargos à execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, tem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental e conexa à demanda executiva, cujo protocolo deve ser feito em autos apartados, no prazo de 15 dias (art. 915, CPC). Não obstante a previsão legal de oposição dos embargos à execução em autos apartados, entendo que seu protocolo no bojo da ação principal constitui vício sanável, não inviabilizando, por conseguinte, a apreciação das teses defensivas ventiladas tempestivamente, mas de forma errônea. Isso porque, a sistemática do vigente Código de Processo Civil de 2015 estabelece, como regra geral, a sanabilidade dos vícios processuais, alicerçada, entre outros, pelos princípios da economia processual, da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visando, ao final, a prolação de decisão de mérito justa e tempestiva, observados os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No sentido acima exposto, os arts. 188 e 277 do CPC, preveem que: Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. A partir desses apontamentos, em se constatando a tempestividade dos embargos aviados equivocadamente nos autos da demanda executiva, cabe ao magistrado a quo, em observância aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, conferir ao executado/embargante a oportunidade de apresentar sua defesa em autos apartados, adequando-a às exigências do art. 914 e seguintes o CPC. Desse modo, concretamente, não verifico, de plano, a intempestividade dos embargos à execução, porquanto, segundo salientado na decisão recorrida, estes foram opostos na mesma data da juntada do mandado de citação cumprido (09/03/2023), ou seja, dentro do prazo previsto em lei, apesar de seu protocolo ter sido equivocadamente realizado nos autos da demanda executiva (0722984-36.2022.8.07.0020). Conforme explicitado, dita irregularidade constitui vício sanável pela concessão de prazo ao executado/embargante para adequar o procedimento à forma contida no art. 914, § 1o, do CPC, o que foi devidamente atendido com a instauração do processo de origem. A conclusão acima adotada é consonante com jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo julgado abaixo transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, o entendimento desta c. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELO EXECUTADO. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. EMENDA DA INICIAL. DATA DE PROTOCOLO DA PEÇA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos. 2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1682783, 07382693220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS EM AUTOS APARTADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EMBARGOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução de título extrajudicial devem obrigatoriamente ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais mais relevantes da demanda principal, devendo seu processamento ser realizado em apartado. 2. Diante de expressa disposição normativa, qualifica-se como erro grosseiro a apresentação de embargos nos próprios autos da pretensão executiva, de modo que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247989, 07157353920198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está à probabilidade do direito, porquanto ambos devem vir concretamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora